Tribunal: STF
Processo: HC 242218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Linaldo de Almeida Brandão Azevêdo Gonçalves em favor de G. F. S. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 917.131/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de G. F. da A. S., impetrado contra decisão do Desembargador Relator do HC n. 8034157- 08.2024.8.05.0000, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido urgente formulado. 



    Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 03/05/2024, juntamente com seu companheiro, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 228, 229, 230 e 218-B, todos do Código Penal. 



    Inconformada com a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 



    Neste writ, o impetrante alega que a paciente está submetida a constrangimento ilegal manifesto, apto a afastar a incidência do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta que a prisão preventiva foi decretada apenas com base na gravidade abstrata dos delitos. 



    Afirma que a custodiada possui uma filha de 7 (sete) anos de idade, fazendo jus, por isso, à prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, e, caso assim não se entenda, a conversão de sua custódia em prisão domiciliar, seguindo as diretrizes delineadas no HC (COLETIVO) N.º 143.641/SP (fl. 12).” (eDOC 15)



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 



    Enfatiza que a fundamentação estabelecida e que mantem a prisão preventiva da paciente é genérica ou inidônea. Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Eis a ementa: 



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Operação Caminhos Seguros. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, casa de prostituição e rufianismo. Decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instâncias. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Pleito de prisão domiciliar. Mãe de criança menor de 12 anos. Interpretação da Lei 13.769/2018. Decisão devidamente fundamentada pelo Juízo que denegou o benefício. Excepcionalidade existente. Risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física das supostas vítimas e testemunhas. Manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. Infante sob os cuidados da avó. Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.”(eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Observe-se trechos do ato coator, no relevante:



    “Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada, notadamente diante do que consignou o Juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada (fl. 30 - grifamos):



    [...] não restam dúvidas do perigo que a liberdade dos Acusados traz à ordem pública (periculum libertatis). Neste diapasão, cabe frisar, que, embora a Defesa alegue que se trata de um fato isolado na vida dos Requerentes, há de se ponderar que, segundo consta, há, pelo menos 11 anos, Weslei vem praticando a atividade ilícita em apuração, enquanto sua companheira Grasiele, no mínimo, há um ano, período em que se iniciaram as investigações.  Saliente-se que, diante o grande lapso em que o delito vem sendo perpetrado – o que indica uma possível prática consolidada dos crimes em relação aos quais foram denunciados - existe o justo receio de que, soltos, voltem a delinquir. Ademais, não se pode olvidar que, segundo apurado, as supostas vítimas eram constrangidas a permanecerem no local, sendo certo que a liberdade dos Requerentes também constitui risco segurança das ofendidas e testemunhas e, por via de consequência, prejuízo à instrução criminal.



    Como se observa, o Magistrado destacou a necessidade da custódia em virtude do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade física das vítimas e testemunhas, o que, em juízo de cognição sumária, justifica a segregação processual a fim de resguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal. 



    Assim, tendo sido demonstrada, prima facie, a necessidade da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre, em princípio, no caso.



    [...]



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, constata-se não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido em virtude da ausência de maiores informações das instâncias de origem a respeito das peculiaridades do caso concreto. Aliás, não é possível sequer constatar se a questão foi apreciada em primeiro grau.” (eDOC 15)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP. 



    No caso vertente, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 22, p. 3), há a prova de que a filha já estaria afastada de seu cuidado, constando no interrogatório da paciente (eDOC 7) que a menor encontra-se sob os cuidados da avó materna, em outro Estado, em Recife, de modo que poderá, portanto, zelar pela criança.



    Ademais, a gravidade dos crimes, inclusive relacionados a crianças e adolescentes (arts. 218-B, 228, 229 e 230 do Código Penal - Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, casa de prostituição e rufianismo), impede a concessão da ordem.



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente